Tribunal: STF
Processo: ARE 1430391
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. No caso, como bem observado pelo Juízo de origem [...] aos débitos surgidos antes do advento do referido diploma legislativo deve ser aplicada a legislação vigente à época. Ocorre que sem a comprovação do efetivo pagamento das contribuições ora requeridas, impossível o deferimento do benefício, vez que sem esses períodos, não conta o autor com tempo de contribuição suficiente à aposentação, tendo sido reconhecido pela autarquia-ré, apenas 25 anos, 02 meses e 01 dia de tempo de contribuição. Ademais, impossível a prolação de sentença condicional, nos termos do art. 492, parágrafo único do CPC. Assim, o pleito merece ser parcialmente provido, apenas para que seja reconhecido o direito ao pagamento das contribuições em atraso, com base na legislação vigente à época, nos termos acima mencionados [...]. Portanto, evidencia-se irretocável a decisão recorrida. 2. Apelações desprovidas” (fl. 4, e-doc. 31). 



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CONTRIBUIÇÕES. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERÍODO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. LEI N. 9.032/95. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP N. 1.523/96. 



    1. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo INSS rejeitada, pois o presente feito objetiva a declaração do direito do autor de aplicar a legislação vigente à época da prestação do labor, sem a incidência de juros e multa, relativamente a contribuições previdenciárias a cargo da Autarquia, sem qualquer relação quanto à autuação fiscal feita pela Receita Federal, além do pedido de concessão de benefício previdenciário. 



    2. A Lei n. 9.032/1995, ao dar nova redação ao §§ 1º a 3º do artigo 45 da Lei n. 8.212/1991, permitiu ao INSS defender a tese de que no cálculo das contribuições em atraso deve incidir a legislação vigente na data do requerimento administrativo. Entretanto, com relação às contribuições referentes a períodos anteriores à vigência da Lei n. 9.032/1995, para o cálculo da indenização devem ser levados em consideração os valores das contribuições efetivamente devidas nos períodos a serem averbados. Pela mesma razão, a imposição de juros de mora e multa, pois somente a partir da edição da Medida Provisória 1.523/96, convertida na Lei n. 9.528/97, foram incluídos nos §§ 2º e 3º do Art. 45 da Lei n. 8.212/91 passaram a ser exigidos, não podendo a lei retroagir em prejuízo do segurado que pretende satisfazer a indenização relativa a período anterior. No caso em tela, todavia, não é aplicável o § 2º do art. 45 da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n. 9.032/95, pois deve ser considerado o salário-base do período objeto da indenização referente ao tempo de serviço prestado pelo autor na qualidade de contribuinte individual, devendo, assim, prevalecer a classe que o autor contribuía na época, situação a ser verificada quando da apuração do débito.



    3. Cabível a imposição de juros de mora e multa somente a partir da edição da Medida Provisória 1.523/96, convertida na Lei 9.528/97. 



    4. O requerimento administrativo tem o condão de suspender o curso do prazo prescricional, que só se reinicia após a comunicação da decisão final da Administração Pública. 



    5. Com relação a questão da concessão do benefício caso sejam pagas as parcelas retroativas, não há como reconhecer tal direito subordinado ao futuro pagamento de indenização dos períodos de atividade, uma vez que estaria a se dar decisão condicional, vedada pelo parágrafo único do art. 492 do Código de Processo Civil de 2015. 



    6. Embargos de declaração do INSS e da parte autora parcialmente acolhidos” (fl. 7, e-doc. 37).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 6, e-doc. 47).



    4. O agravante argumenta que “não há, portanto, nenhuma demanda por reanálise da legislação infraconstitucional, nem reanálise das provas de atividade, nem reanálise dos cálculos” (fl. 6, e-doc. 49). 



    Aponta que, “conforme exposto nas Razões de Recurso Extraordinário, configura-se, nesse ponto, claramente, a violação do Princípio Constitucional da Isonomia (caput do Art. 5º. da Carta Magna), pois não foi dado ao autor tratamento igualitário em relação aos demais segurados da Autarquia ré que recebem a permissão para quitar a indenização de períodos em débito dentro do próprio processo de requerimento de aposentadoria, mediante carta de exigência ou de diligência, mantendo-se a DER original” (fl. 10, e-doc. 49). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que, “no caso concreto, houve violação do Direito à Inafastabilidade da Jurisdição e do Direito à Isonomia” e que “a evidência de existência da repercussão geral capaz de ensejar a admissão do trânsito do presente Recurso Extraordinário é dada no Caput e no Inciso XXXV do Artigo 5º da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 43), sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



     



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Nesse mesmo sentido:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora